Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704649-72.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TECNOLOGISTICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E BOLSAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 41235558, admitiu o recurso extraordinário interposto por TECNOLOGISTA DISTIBUIDORA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E BOLSAS LTDA. O Supremo Tribunal Federal, considerando que a matéria em análise neste processo será impactada pelo julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF, determinou sua devolução à origem para que permaneça suspenso até a conclusão do julgamento das referidas ações de inconstitucionalidade (ID 44259037). Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que aguardem o desfecho das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019